Tribunal: TJDFT
Processo: 0751435-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751435-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULAMAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA LEANDRA SOUZA NOGUEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que nada há a ser provido quanto ao pleito de ID Num. 21934827 (concessão de prazo para recolhimento do preparo), uma vez que a interposição do recurso ocorreu às 20h21 e o referido pedido foi apresentado posteriormente, às 20h30. I. Brasília - DF, 08 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador